Tribunal: STF
Processo: AR 1824
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO QUE NÃO JULGOU O MÉRITO DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 249 DO STF. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXCESSIVO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, APENAS PARA REFORMAR A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. 



    1. Compete ao STF processar e julgar originariamente as ações rescisórias dos seus julgados, nos quais tenha havido efetiva análise do mérito da questão discutida.



    2. In casu, a decisão rescindenda não analisou a questão de fundo discutida no processo, restringindo-se a negar seguimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que, na origem, inadmitiu recurso extraordinário, não cabendo, por isso, a ação rescisória.



    3. Em razão do elevado valor da causa e levando em consideração o disposto nas alíneas a, b e c do § 3º do art. 20 do Código de Processo Civil, impõe-se a fixação dos honorários por meio de apreciação equitativa do juiz, os quais reduzo para 1% (um por cento) sobre o valor da causa.



    4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento.